Tribunal: TJDFT
Processo: 0720796-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PACT SUNT SERVANDA.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O ajuizamento de nova ação requerendo a rescisão do contrato ora analisado não impõe a extinção do feito, uma vez que o interesse de agir, e enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada. Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada.
3. “A livre pactuação do IGP-M como fator de correção monetária não viola o art. 6o, V, do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgRg no AREsp n. 165.318/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 3/4/2013.)
4. A alegação genérica de impossibilidade de pagamento das prestações corrigidas pelo indexador previsto no contrato em razão da pandemia do COVI-19 não justifica a revisão de cláusula contratual que de forma expressa e clara prevê o IGP-M como fator de correção monetária, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao pact sunt servanda.
5. Deu-se provimento ao recurso.